Tribunal: TJES
Processo: 5007635-09.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007635-09.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: PODIUM VEICULOS LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007635-09.2023.8.08.0012

RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDO: WILMAN DE BRITO BELIZARIO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO APENAS AO FIM DO GRUPO. CLÁUSULA PENAL E FUNDO DE RESERVA. DESCONTO INDEVIDO. CORREÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
WILMAN DE BRITO BELIZARIO
em face de
PODIUM VEÍCULOS LTDA e ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
aduzindo o requerente que realizou a contratação de um consórcio (carta de crédito no valor de R$ 172.081,00), sendo incluído um seguro sem sua permissão. Depois tomou conhecimento que o valor do bem apresentou reajuste, sem qualquer comunicação, optando por não mais participar do consórcio. Busca, assim, a devolução do valor pago, além de danos morais.

Em contestação (ID 7122542), a 1ª requerida informa que em momento algum foi verificado qualquer tipo de venda casada, considerando que o autor contratou o seguro de forma separada.

Em contestação (ID 7122561), a 2ª requerida destaca que a devolução dos valores deve ocorrer ao fim do grupo e com as deduções legais.

A sentença (ID 7122577) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, via de consequência, declaro extintos os contratos de seguro e de consórcio em nome do autor junto às requeridas, condeno solidariamente as requeridas ao pagamento ao autor do valor de R$112,90, atualizado monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação.

Condeno ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA à imediata restituição ao autor da quantia de R$16.682,07, já considerado o desconto de 10%, atualizada monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação.

Fica extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC
”.

Irresignada, a 2ª requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7122581), reiterando ser incabível a restituição imediata do valor pago pelo autor e sobre o mesmo deve ainda ser descontada a cláusula penal, fundo de reserva e seguro. Menciona, ainda, a forma de atualização dos valores.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 7122590), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando os autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

Em 15/09/2022 o autor aderiu ao Contrato de Consórcio nº 3152617, referente à cota nº 20448, para aquisição de um bem no valor de R$ 172.081,00 (cento e setenta e dois mil e oitenta e um reais), conforme ID 7121923.

Como são questionados vários pontos, passo a analisá-los separadamente.

Prazo de restituição:

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo, a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP no 1.119.300/RS).

Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que, na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ, entendimento este disposto no ENUNCIADO 25 das Turmas Recursais,
senão vejamos:

ENUNCIADO Nº 25
– É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei no 11.795/08 ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo (22/01/2030), o que divirjo do magistrado sentenciante.

Cláusula Penal:

Verifica-se que a orientação adotada pelo Egrégio Tribunal em questão é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.
É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2o). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA-PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ,
"a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2o, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio."
(REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1o/4/2008). [...] 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012)

Desta forma, afasta-se de plano que se trataria de prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado, que repercutiria nos demais integrantes do grupo, eis que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo.

Diante disso, não assiste razão à recorrente quanto a este ponto.

Fundo de reserva:

No que concerne a este ponto, incabível, considerando que a requerida não comprova efetivo prejuízo causado pela desistência do autor. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUTIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2o).
Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017).

Seguro
:

Em relação ao mesmo, considerando que houve o cancelamento do seguro e parte do valor já foi restituído ao autor, em sentença houve a condenação apenas no tocante à terceira parcela paga e ainda não reembolsada (R$ 112,90), não havendo motivos para reforma.

Atualização:

Em relação à forma de atualização, já se sabe que o STJ tem o entendimento de que pode ser alterado de ofício a correção monetária, os juros de mora e o termo inicial sem que tal providência implique
reformatio in pejus
(vide REsp 1682980 RS 2017/0139394-0 Decisão:19/09/2017, REsp 1652776/RJ Decisão: 21/03/2017, AgInt no AREsp 1133579 MG 2017/0167514-4 Decisão:06/02/2018, AgInt no REsp 1543418/SC Decisão 12/12/2017).

A forma pretendida pela recorrente não prospera (atualização conforme o valor do bem), eis que a mora somente se dá no 31º dia após o encerramento do grupo. Os juros foram corretamente fixados na sentença, no entanto, entendo que a correção monetária também deve se iniciar no mesmo termo inicial dos juros e não da exclusão da consorciada do grupo, conforme entendimento já adotado em outros processos que discutem a mesma matéria.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, a fim de determinar que a restituição dos valores pagos pelo autor ocorra no prazo de até 30 (trinta) dias após o término do grupo (22/01/2030). Além disso, a correção monetária irá incidir a partir do 31º dia após o encerramento do grupo. No mais, permanece a r. sentença na forma como prolatada. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de abril de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência.

Sem mais delongas e indo diretamente ao ponto nodal, observei que a ação se sustenta na alegação de nulidade contratual (cancelamento de carta de crédito de consórcio e contrato de seguro) por falta de informação clara e adequada para a validade do negócio jurídico.

A narrativa da petição inicial é clara quanto ao desejo da parte autora, qual seja: o cancelamento da carta de crédito (ID 7121927 - pág. 02).

Dito isso, no meu entendimento, o valor da causa deve obedecer as regras previstas no art. 292, II, do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente), cujo teor dispõe: “(...)II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida” (...)”.

Na presente hipótese, a carta de crédito em discussão é no valor de R$ 177.600,00 - ID 7121926, o que ultrapassa (e muito) o teto dos Juizados Especiais.

No mesmo sentido, o TJES:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSÓRCIO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ANTE O VALOR DA CAUSA. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR TOTAL DA CAUSA É O VALOR DO CONTRATO QUE SE BUSCA RESCINDIR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PROVEITO ECONÔMICO NO CANCELAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Classe: Recurso Inominado Cível. Processo n. 5011523-43.2021.8.08.0048. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES. Data: 16/Mar/2023. (destaquei).

JUIZADO ESPECIAL DA CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. CARTA DE CRÉDITO ACIMA DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 3º, I, DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO 39 DO FONAJE. VALOR DA CAUSA CORRESPONDE AO PROVEITO ECONÔMICO. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Incompetência em razão do valor da causa. Valor da causa deve corresponder ao proveito econômico da ação. Enunciado 39 do Fonaje: “Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”. 3 - O autor pretende a declaração de rescisão do contrato de consórcio firmado com a ré, de R$ 260.425,55, além da restituição do que já foi pago e a condenação do réu em indenização por danos morais. Inobstante a quantia já paga não superar o teto legal dos Juizados Especiais (art. 3º, inc. I da Lei nº 9.099/95), a pretensão econômica perseguida visa ao desfazimento integral do negócio jurídico, havendo, inclusive, pedido de tutela de urgência para a suspensão dos atos de cobrança das parcelas vincendas. 4 - Neste caso, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato, porquanto esta ação tem por objeto a rescisão do ato jurídico, em conformidade com o inc. II do art. 292 do CPC, e, por isso, deveria ter sido atribuído o valor de R$ 260.425,55, que é superior a 40 salários-mínimos, sendo forçoso o reconhecimento da incompetência do juízo, nos termos do art. 3º, inc. I da Lei nº 9099/95. 5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, vez que defiro Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente. É COMO VOTO. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, data conforme assinatura eletrônica. ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR Juiz(a) de Direito. Classe: Recurso Inominado Cível. Processo n. 5005142-64.2020.8.08.0012. Órgão julgador: Turma Recursal - 4ª Turma (destaquei).

Assim, entendo que o valor atribuído à causa (R$ 18.535,64) - ID 7121927, está equivocado e merece ser corrigido para constar o valor total do contrato controvertido, mais o montante pretendido a título de danos morais (art. 292, VI, CPC), de modo que, aparentemente, a demanda, tal como proposta, não deveria ter prosseguido nos Juizados Especiais.

Ademais, em consulta ao extrato apresesentado em contestação, observei que o contrato em questão é indicado com status de “NORMAL”, ou seja, não houve o cancelamento administrativo da avença (IDs 7122568 e 7122569), o que, a meu ver, só reforça que o proveito econômico da parte autora/recorrida é, de fato, a rescisão do negócio jurídico.

Com essas considerações, somado ao fato de que a competência é matéria de ordem pública e pode ser apreciada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício (art. 64, §1º, do Código de Processo Civil) voto no sentido de que, seja oportunizada às partes a manifestação quanto a aparente incompetência do Juizado Especial para processamento e julgamento da demanda, em atenção ao disposto nos art. 9º e 10º, CPC e, posteriormente, seja declarada, de ofício a incompetência do Juízo.

Na eventualidade da preliminar não ser acolhida por esta Egrégia Turma, entendendo se tratar de hipótese de competência do Juizado Especial, para não postergar o julgamento do recurso, desde já deixo registrado meu voto, acerca do mérito recursal.

Nesse particular, anoto que, após analisar as teses suscitadas pelas partes, em conjunto com as provas colacionadas aos autos, entendo por acompanhar o voto da Relatora, a fim de determinar que a restituição dos valores pagos pelo autor ocorra no prazo de até 30 (trinta) dias após o término do grupo (22/01/2030). Além disso, que a correção monetária deverá incidir a partir do 31º dia após o encerramento do grupo.

É como voto.